Tribunal: TJMT
Processo: 0005579-36.2020.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005579-36.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEUSA MARIA BENTO - CPF: 178.243.891-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SAQUES REALIZADOS EM CONTA CORRENTE –
USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL
– RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3o, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Se a consumidora não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, resta evidente que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, pois, apenas foi efetivado o procedimento de saque mediante utilização do cartão magnético e de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da referida operação sem qualquer ilegalidade, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NEUSA MARIA BENTO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0005579-36.2020.8.11.0004, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3o do art. 98 do CPC.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta ser titular de conta bancária (n° 252.951-6, Agência 0571-1) e que foi vítima de possível ação de
hackers
(
crackers
) estelionatários que adentraram em sua conta bancária e realizaram as seguintes operações de empréstimo: BB Crédito Automático, no valor de R$ 3.382,00, em 72 parcelas de R$ 141,75, com vencimento da primeira em 22/07/2020; BB Crédito 13o Salário, no valor de R$ 2.920,40, em uma parcela de R$ 2.920,40, com vencimento em 30/07/2020; BB Crédito Renovação, no valor de R$ 26.716,17 96, em 96 parcelas de R$ 1055,02, com vencimento da primeira em 10/08/2020; BB RF DI Agil, no valor de R$ 55.662,16; BB Crédito 13o Salário, no valor de R$ 385,31.

Esclarece ter procurado por diversas vezes a instituição financeira recorrida para reembolso dos valores sacados, contudo, sem sucesso.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para que o banco seja condenado ao pagamento dos danos sofridos.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 142363682, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a recorrente.

De início, esclareço que inexistiu cerceamento de defesa, pois instado a se manifestar (id. 142363663), a parte recorrente aduziu: “
(...) pretendemos se socorrer do direito pelo depoimento pessoal e de testemunhas,
cujo rol será apresentado oportunamente
, caso o juízo entenda por designar enseada de instrução e julgamento, quando for eventualmente sanear o processo
.”

Constata-se de forma indubitável, a ocorrência da preclusão, uma vez que a parte deveria, no momento em fora provocada, trazer o rol de testemunhas e, o mais importante, o que elas iriam comprovar\demonstrar.

Assim não procedendo, agir com acerto o magistrado
a quo
, ao julgar o feito de forma antecipada.

Quanto ao mérito propriamente dito, entendo que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente,
mister
se faz constar que pelo conjunto probatório produzido nos autos, os saques dos numerários reclamados pela apelante foram realizados por meio do cartão magnético da conta corrente, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível, fato esse que restou incontroverso, uma vez que sequer foi impugnado na inicial.

Com efeito, em que pese as alegações da apelante, o certo é que estando o cartão magnético da conta bancária em seu poder, estes se tornam responsáveis pelas obrigações derivadas das operações efetivadas mediante seu uso, inclusive os saques efetuados.

Ora, com a devida vênia, ainda que a recorrente defenda a existência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, faz-se necessário esclarecer que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que os saques ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, podendo concluir que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Nesse espeque a instituição financeira conseguiu demonstrar que as transações foram feitas pela própria autora\apelante, por meio de imagens de seu circuito de câmeras de segurança, confira-se:

a parte autora entra no dia 18/06/2020, às 17:59hs, na ala de terminal de autoatendimento

vai em direção ao terminal identificado com o n.o 0571/70898

autora efetivou a transação com utilização do Terminal de Autoatendimento, n.o 0571/70898, com a
utilização do cartão de uso pessoal e intransferível
, em seu nome de no 4717.030.0813.4130 e aposição de BIOMETRIA no terminal, no dia 18/06/2020, às 18:17hs.

Convém destacar que o banco apelado apenas efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da referida operação sem qualquer ilegalidade. Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA
. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. [...] 4.
Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial
. 5.
Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, REsp n. 1.676.090/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2019).

Nessa trilha, ressai a culpa exclusiva da consumidora na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco apelado, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“[...] dos extratos apresentados quando da contestação, conclui-se que o bloqueio aconteceu em 10/6/2018, às 14h47min, ao passo em que os saques ocorreram entre 10h07min e 11h36min do mesmo dia. Portanto, em momento anterior ao pedido de bloqueio realizado pela autora perante a instituição bancária.

Logo, não há responsabilidade a ser imputada à empresa requerida quando os saques contestados ocorreram em momento anterior ao do pedido de bloqueio do cartão. Nesse sentido, vale ressaltar que o boletim de ocorrência de fls. 25/26, foi confeccionado na data dos saques, no entanto, a autora estava ciente desde a data de 4/6/2018 acerca do extravio.

Portanto, não há responsabilidade da empresa requerida nos referidos saques, uma vez que realizados em momento anterior ao do pedido de bloqueio. Ademais, deve se destacar ser obrigação do consumidor e não da instituição bancária a guarda do cartão magnético e de sua senha.

Não havendo que se falar em falha do serviço capaz de ensejar indenização, seja em danos materiais, tampouco em danos de ordem moral.

Nesse sentido é a jurisprudência.

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. Sendo incontroversa a perda/extravio do cartão e a demora para proceder à comunicação ao banco, aliada ao fato de que o cartão foi usado mediante emprego de senha, que sabidamente é pessoal, não há como reconhecer falha na prestação do serviço por parte do banco. A contribuição da parte autora foi determinante para o ocorrido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJ-RS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AC: 70058943051 RS, Relator: Eduardo Kraemer, DJe 14/11/2014)”

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Destarte, não tendo a recorrente comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu para a ocorrência do evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO COM CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP – DEVER DE GUARDA DA AUTORA EM MANTER O CARTÃO E NÃO PUBLICIZAR A SENHA – INOCORRÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA PREJUDICADO. Inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.
De se reconhecer a culpa exclusiva da consumidora pela falha no dever de cuidado que a ela competia, se o cartão de crédito se encontrava junto com a senha pessoal, além de ter havido demora na comunicação do ocorrido à instituição financeira. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, se evidenciada a culpa exclusiva da consumidora pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços da requerida e a conduta lesiva
.”
(RAC n. 0001430-70.2015.8.11.0004, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa, Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível. Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC
”
(RAC n. 1005622-27.2018.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020).

Em resumo, não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar no caso específico dos autos, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida por seus fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por fora das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022